Tribunal: STF
Processo: Rcl 58777
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Café e Pães 7 Fraternidade Ltda., em 29.3.2023, contra o seguinte despacho proferido, em 4.3.2022, pelo Juízo do Trabalho da Décima Vara do Trabalho de São Paulo na Reclamação Trabalhista n. 0000277-87.2012.5.02.0010, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “DESPACHO



    Manifestação ID fdae2f6: as matérias arguidas pela executada não são de ordem pública e, portanto, somente conhecíveis se  expostas após a garantia do juízo, na forma do art. 884, caput, da CLT” (e-doc. 14). 



    Contra esse despacho a reclamante interpôs agravo de petição julgado nos seguintes termos:



    “Inconformada com a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, que rejeitou a impugnação à execução ofertada pela executada sob ID. fdae2f6, ante a ausência de garantia do juízo (ID. fdf45de - fl. 514 do arquivo PDF), interpõe a executada agravo de petição (ID. d514082 - fls. 516/523), sustentando que foi injustamente incluída no polo passivo da execução, bem como a observância dos parâmetros de correção monetária estabelecidos pelo E. STF nos autos das ADCs nºs 58 e 59.



    (…) Na r. decisão agravada (ID. fdf45de - fl. 514) o D. Julgador de origem deixou de conhecer a genérica impugnação à execução ofertada pela executada sob ID. fdae2f6 (fls. 508/512), ao fundamento de que a execução não se encontrava garantida. Tal decisão está correta e não merece nenhum reparo.



    Com efeito, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a decisão que rechaçou a genérica ‘impugnação à execução’ interposta pela agravante sob ID. fdae2f6 em virtude da ausência de garantia do juízo não comporta recurso de imediato, tendo em vista que o MM. Juízo primevo não se pronunciou de modo definitivo acerca da execução, nem tampouco proferiu nenhuma decisão terminativa a respeito da alegada ilegitimidade passiva da parte, não havendo sequer a constrição de bens da agravante.



    (…) Por conseguinte, as alegações recursais acerca da propalada ilegitimidade passiva ad causam da agravante e dos critérios aplicáveis à correção monetária devem ser objeto de embargos à execução. Assim, somente após garantido o juízo será propiciada ampla análise da responsabilidade da agravante pela execução, dentre outros temas, cabendo agravo de petição apenas da decisão que vier a ser proferida em sede de embargos à execução, à luz do artigo 897, ‘a’, da CLT.



    (…) Do exposto, não conheço do agravo de petição, por incabível, na forma do artigo 897, ‘a’, da CLT.



    Isto posto,



    ACORDAM os Magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: NÃO CONHECER do agravo de petição, por incabível, na forma do artigo 897, ‘a’, da CLT” (e-doc. 12).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração julgados nos seguintes termos:



    “Embargos de declaração opostos pela executada (ID. -f38056e), contra o v. acórdão de ID. 40ba2af, com fins modificativos. Alega que o v. aresto embargado padece de omissões, envolvendo a apreciação de matérias de ordem pública, relacionadas à impossibilidade da sua inclusão em sede de execução e à correção monetária, consoante parâmetros estabelecidos pelo E. STF.



    É o relatório.



    (…) Constou ainda no v. acórdão regional que o MM. Juízo primevo não se pronunciou de modo definitivo acerca da execução, nem tampouco proferiu nenhuma decisão terminativa a respeito da alegada ilegitimidade passiva da parte e do índice de correção monetária, não havendo sequer a constrição de bens da agravante, o que desaguou no não conhecimento do agravo de petição interposto.



    Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não aflora dos autos nenhuma matéria de ordem pública passível de cognição imediata e de ofício por parte desta Corte Revisora. As questões poderão ser alegadas no feito no momento processual oportuno para tanto, observados os requisitos contidos na lei processual.



    (...)



    ACORDAM os Magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: CONHECER dos embargos opostos pela executada e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, conforme fundamentação constante do voto do Relator” (e-doc. 11). 



    A reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Em 28.10.2022, os autos retornaram à primeira instância para prosseguir a execução. Em 14.12.2022, o Juízo do Trabalho da Décima Vara do Trabalho de São Paulo determinou a expedição de mandado para livre penhora de bens da reclamante. Em 19.12.2022, abriu-se prazo para a beneficiário se manifestar sobre o interesse de conciliação. 



    Em 27.3.2023, a conciliação foi rejeitada.



    2. A reclamante afirma que, “no caso dos autos, busca-se tão somente fazer cumprir as decisões proferidas nas Ações Direta de Constitucionalidade 58 e 59 desta E. Corte, especificamente quanto a aplicação imediata da SELIC para as ações, em fase de execução, na qual a sentença exequenda não tenha fixado expressamente os índices de correção monetárias e os juros aplicáveis” (fl. 2).



    Sustenta que “a r. sentença apenas faz referência à ‘tabela de atualização do Tribunal’ sem referir-se expressamente ao índice de correção que deverá ser aplicado. A questão não foi tratada nas decisões seguintes e no v. acórdão reclamado, proferido pelo Eg. TRT da 2ª Região. Diante disso, intimada já na fase de execução, a Autora arguiu a questão de ordem quanto ao cumprimento da ADC 58 e 59” (fl. 3).



    Alega que “tanto o juízo de primeira instância quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 2 região se recusaram a sequer analisar a matéria, sob o fundamento de que ‘as matérias arguidas pela executada não são de ordem pública e, portanto, somente conhecíveis se expostas após a garantia do juízo, na forma do art. 884, caput, da CLT” (fl. 4).



    Requer medida liminar para “suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0000277-87.2012.5.02.0010, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 8). 



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, para a aplicação imediata da SELIC, ou, subsidiariamente, a procedência da presente reclamação para que sejam cassados os atos decisórios proferidos na justiça do trabalho e determinar a manifestação imediata do juízo sobre o tema” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não se manifestar sobre a correção monetária do crédito trabalhista fixada na sentença, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



    5. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região não conheceu do agravo de petição interposto pela reclamante, mantendo os fundamentos do despacho, segundo os quais a correção monetária não seria matéria de ordem pública e deveria ser questionada por embargos à execução com garantia do juízo.



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante – despacho proferido, em 4.3.2022, pelo Juízo do Trabalho da Décima Vara do Trabalho de São Paulo – não mais subsiste. Foi substituído pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora